Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006287-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SANTIAGO - CPF: 042.208.771-85 (PACIENTE), juizo da 2a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDOS REALIZADOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIÁVEL – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO REGIME EM
HABEAS CORPUS
QUANDO SE EVIDÊNCIA DE MODO INSOFISMÁVEL A PLASTICIDADE QUE ESTRUTURA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DO MEMORIAL E REMIÇÃO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – REMIÇÃO – PROCESSO QUE AGUARDA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL –
COVÍD-19
–

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em desídia do Juízo de origem, pois, no presente caso, nota-se que o juiz
a quo

acolheu a pretensão da defesa, determinando a elaboração de novo cálculo de pena, e sendo aplicado o percentual de 40%, bem como
está aguardando o retorno da diligência para a análise do pedido de remição de pena.

No presente caso,
não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Carlos Henrique Santiago
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe que o paciente cumpre um total de pena de 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, nos autos do PEP de n.o 0016968-74.2015.8.11.0042, no qual já cumpriu um total de 55% da pena.

Relata que a defesa protocolou pedido de retificação do cálculo de pena, em razão do advento da Lei. No 13.964/2019, em 27 de maio de 2020, assim, em 16 de setembro a autoridade judiciária determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, o qual se manifestou em 18 de setembro de 2020, ocorrendo o retorno dos autos ao gabinete em 28 de setembro de 2020.

Salienta que em decorrência da morosidade da autoridade coatora, o paciente está cumprindo pena em regime fechado, pois, encontra-se pendente de homologação para remição da pena, o atestado de trabalho resultante dos anos de 2018 e 2019, caracterizando assim, excesso injustificado de prazo.

Aduz sobre a crise do Covíd-19 e dos riscos que as pessoas correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.

Sustenta que não subsiste a justa causa para a manutenção da prisão do paciente.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja determinada a apreciação pela autoridade judiciária do pedido de retificação do memorial de pena, e de outros benefícios já pleiteados, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 83442985/83442988).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 83751474). Informações juntadas (Id. 85940980).

A liminar foi indeferida (Id. 86479458), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ,
porém, se conhecido, pela denegação da ordem
(Id. 87050980), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGOS 126 DO CÓDIGO PENAL E LEI N° 13.964/2019. – DECISÃO DESFAVORÁVEL À DEFESA. Preliminar. Da– via eleita inadequada: Pretensão de recálculo da pena em decorrência da Lei Anti-Crime – pedido concedida no feito executivo – perda de objeto - pretensão de remição de pena – Supressão de instância - improcedência do pedido do impetrante. Mérito. Da possibilidade de cumprimento de pena em regime fechado na atual situação pandêmica: Paciente apresenta adequadas condições de saúde – estabelecimentos prisionais estão tomando medidas de combate à pandemia – Recomendação 62/2020 do CNJ não é vinculante – Jurisprudência do TJMT - Improvimento do pedido defensivo Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da inadequação da via eleita, pois a insurgência do
impetrante demandaria intensa valoração do acervo fático probatório dos autos, bem como versam sobre matéria de recurso próprio.

Todavia, as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE REGIME E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, AO ARGUMENTO DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – MATÉRIAS QUE REPERCUTEM SOBRE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – REGIME FECHADO INADEQUADO – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 269 DO STJ – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DETERMINAÇÃO PARA COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INICIAL AQUI DETERMINADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As matérias relativas ao direito de recorrer em liberdade e à ausência de fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso repercutem sobre o direito à liberdade do paciente, motivo pelo qual podem ser apreciadas em sede de habeas corpus.

O Enunciado 269 do STJ orienta a imposição do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade” (AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). (N.U 1015241-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) (g.n) ”

Outrossim, o artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutindo no presente a inviabilidade do acesso a integralidade das provas dos autos, o que levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizaria coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Por outro lado, observa-se dos autos, que o impetrante requer seja
determinada
a análise dos pedidos realizados ao juízo da execução, e não sua análise neste
writ.

Com efeito, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria.

MÉRITO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Carlos Henrique Santiago
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Passo a análise do
writ.

Quanto ao pedido de retificação do cálculo de pena, a
autoridade judiciária em suas informações asseverou que acolheu a pretensão da defesa, determinando a elaboração de novo cálculo de pena, e sendo aplicado o percentual de 40%,
in verbis:

“(...)Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, da condenação pelo crime de latrocínio.

Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO a impugnação defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena dos autos de no 2665-84.2017.8.11.0042, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5. (...)”

Desta forma, entendo que nesta parte, o pedido restou prejudicado.

Referente ao pedido de remição da pena, observa-se das informações trazidas aos autos pela autoridade judiciária, que foi requisitado os atestados originais de trabalho e estudo do paciente, vejamos:

“(...) Outrossim, em relação ao pedido de remição de pena, REQUISITE-SE os atestados originais de trabalho e estudo do apenado; após, ao Ministério Público e, conclusos. (...)”

Assim, nota-se que o MM. juiz está aguardando o retorno da diligência para a análise do referido pedido.

Desta forma, a delonga na análise de pedido de
remição da pena
não enseja constrangimento ilegal, enquanto decorre da produção de diligências necessárias à sua decisão.

É esta a intelecção que se extrai da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DEMORA. DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O tempo da produção de diligências necessárias à decisão de progressão de regime não é causa de ilegalidade qualquer. 2. Recurso improvido.” (STJ – RHC No. 16.627-RS – Sexta Turma – Rel. Ministro Hamilton Carvalhido – J.: 16.11.2004 - DJ.: 01.02.2005 - p. 611.).

Concernente a alegação de que não subsiste
justa causa para a manutenção da prisão do paciente, verifica-se que o cálculo de pena indicado pelo sistema SEEU, indica um saldo de 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de pena a ser cumprida.

Portanto, a princípio, nota-se que subsiste motivo suficiente para manutenção da prisão do paciente.

Relativo as questões relacionadas a pandemia, nota-se que no presente caso,
não consta qualquer documentação comprovando que o paciente faça parte do grupo de risco, bem como de que o mesmo e os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar o presente
writ,
já que o expediente que trata do benefício pleiteado vem seguindo seu trâmite regular, evidentemente com as cautelas que o caso requer, não restando evidenciada qualquer desídia por parte do Juiz que preside o feito.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Henrique Santiago
, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação mandamental.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021